Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-14.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. TESE JURÍDICA FIXADA PELA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Ao apreciar o tema sob o regime de repercussão geral, a Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 870.947/SE esclareceu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda.
2. O INPC deve ser o índice aplicável à correção monetária de benefícios previdenciários, tendo em vista expressa disposição do art. 41-A da Lei n. 8.213/91, alterado pela Lei 11.430/2006.
3. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício.Unânime.